Tribunal: STF
Processo: ARE 1371062
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos os quais objetivam rever decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face do acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 19, pp. 2/9):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO PÓLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTODE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, EXPRESSO GARCIA LTDA., OBJETIVANDO "a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁRIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual n° 2.831/1997" e a "condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais n°s 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço", além da condenação em ônus sucumbenciais.



    A SENTENÇA -DE PROCEDÊNCIA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, EXPÕE "assim, considerando que todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição de 1988 foram extintas, conforme art. 43 da Lei Federal n° 8.987/95, é no todo ilegal o dispositivo de lei estadual que contraria tal comando geral e prevê a prorrogação automática das atuais permissões, por novo período de 15 anos, prorrogáveis uma única vez.



    Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente à norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe."



    E POR FIM CONSTA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL: 'julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa." 



    APELAM AS PARTES.



    O PRIMEIRO APELANTE, O RÉU, EMPRESA EXPRESSO GARCIA LTDA. SUSCITA PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE NÃO CONSIDERADO NO JULGADO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ERRO DE PROCEDIMENTO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, ALÉM DE NEGAR QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. ACRESCENTA QUE É VEDADO, NO CASO CONCRETO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTODE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.



    APELO DO DETRO/RJ, EM QUE POSTULA que "seja deferido o início imediato do procedimento licitatório, com a publicação do acórdão confirmatório da sentença, facultando-se ao réu ora recorrido a sua participação no certame; alternativamente, que seja reduzido o prazo concedido na sentença, sendo estabelecido o prazo de 1 mês do trânsito em julgado para que se dê início ao procedimento licitatório."



     O MINISTÉRIO PÚBLICO, TERCEIRO APELANTE, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiada".



    POR PRIMEIRO, SERÁ EXAMINADO O RECURSO DO RÉU, EMPRESA EXPRESSO GARCIA LTDA., CUJAS PRELIMINARES SÃO REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGUI DESCONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA DE FATOOU DIREITO SUPERVENIENTE, A QUAL SERÁ EXAMINADA AO FINAL, E QUE CONSISTE EM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL INTRODUZIDA PELA LEI N° 11.445/2007 NA LEI N° 8.987/95, NO QUE TOCA À POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA LEI N° 8.987/95, MODIFICAÇÕES EDITADAS DEPOIS DA RESPOSTA DO RÉU, MAS ANTES DA SENTENÇA, E POR ELA NÃO CONSIDERADAS. 



    NO QUE CONCERNE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOART. 458, I, CPC, ESTAS NÃO MERECEM PROSPERAR. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É AUTORIZADO QUANDO SE TRATAR DE MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO OU, SENDODE DIREITO E DE FATO, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, ARTIGOS 130 E 131 DO CPC, EM CONSEQUÊNCIA, DESINFLUENTE, NO CASOCONCRETO, O EXAME DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DELEGAÇÕES, COMUNS ÀS PARTES E, POR ORA, NÃO LOCALIZADOS, RETARDANDO EM MUITO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A ALEGADA GENERALIDADE DA PETIÇÃO INICIAL NÃO SE ACOLHE. ELA É PRECISA E NÃO AFETOU A RESPOSTA DA RÉ. A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR TAMBÉM NÃO SE ACOLHEM, VEZ QUE O CONTROLE CONCENTRADO DO ATO NORMATIVO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM FUNDAMENTO NA CARTA MAGNA E, ADEMAIS, A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 137/2002 FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO DISPOSITIVO QUE PERMITIU AS PRORROGAÇÕES AQUI EXAMINADAS.



    NO QUE CONCERNE AO EXAME DEMÉRITO, DESCARTA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ, POIS NA HIPÓTESE PRESENTE O VÍCIO ALEGADO, ESTE PERDURA ENQUANTO O SERVIÇO PÚBLICO ESTIVER SENDO PRESTADO (RESP 1.095.323 -RS, REL. MIN. FRANCISCOFALCÃO). 



    NO MAIS, TENHA-SE QUE O AMPARO JURÍDICO PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO DOS AUTORES SE ENCONTRA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XXI E ART. 175, CF/ 88) E NA LEI 8.987/95, ESTA COM AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N° 11.445/2007, E COMO CONSIDERA O JULGADO, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, "Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu Vício de legalidade, frente a norma geral federal (art. 42, S2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe." 



    A SENTENÇA, POR CONSEGUINTE, DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇODE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DETERMINOU QUE SE DÊ A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, NO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MOMENTO EM QUE CESSARÃO OS EFEITOS DO CONTRATO EM TELA O 2° APELANTE, DETRO/RJ, INSURGE-SE, EM SEU RECURSO, CONTRA O PRAZO MÁXIMO DE UM ANO PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES PERTINENTES, FIXADO NO JULGADO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O INÍCIO IMEDIATO DO PROCEDIMENTO L1C1TATÓRIO OU REDUZIDO O PRAZO CONCEDIDO NA SENTENÇA PARA UMMÊS DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    O TERCEIRO APELANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena -de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado." 



    NADA OBSTANTE, CORRETO O JULGADO 



    AO CONSIDERAR O PRAZO O DOUTO SENTENCIANTE LEVOU EM CONTA QUE "frise-se que tal prazo (máximo de 1 ano) para cumprimento de referida obrigação de fazer tem por critério a necessidade de o DETRO/RJ proceder aos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação...". TAIS CONSIDERAÇÕES SÃO SUFICIENTES. REVELA E RESSALTA JUIZODE PONDERAÇÃO DE INTERESSES.



     A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TEM POSTULAÇÃO AUTORAL PARA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, MAS SEM POSTULAR QUALQUER EXTENSÃO DESTE PRAZO, DEIXANDO AO JULGADOR O SEU ARBITRAMENTO. O JUÍZO O FEZ, FIXANDO UM PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, EM ATENÇÃO AOS INTERESSES DO DETRO/RJ, AUTOR, PARA QUE REALIZE, DENTRO DO PRAZO, A LICITAÇÃO QUE PRETENDE, COM A RAPIDEZ QUE ENTENDER CONVENIENTE, SEGURO E COMPATÍVEL. NESTE CASO, OPRAZO MÁXIMO É IDEAL. ATENDE-SE, ASSIM, O POSTULADO NA INICIAL. 



    RELATIVO À CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO DETRO, A HIPÓTESE ENCONTRA AMPARO LEGAL, CONSOANTE SE TEM NO QUE DISPÕE O ART. 19, DA LEI N° 7.347/85, C/C O ART. 20, DO CPC, E O NUMERÁRIO A ESSE TÍTULO É DESTINADO AOS COFRES PÚBLICOS E NÃO AO MEMBRO DO MP OU AO PROCURADOR DO ESTADO, HAJA VISTA A PROIBIÇÃO, NO PRIMEIRO CASO, EXPRESSA DO ART. 128, §5°, II, A, DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL. ASSIM, REJEITA-SE O PLEITO RECURSAL DO RÉU NESSE PONTO, MANTIDA A R. SENTENÇA NOS TERMOS POSTOS.



    DESPROVIDOS -O 2° E 3° RECURSOS. 



    POR FIM, RESTA O EXAME DE PRELIMINAR ARGUIDA PELO 1° APELANTE, DEIXADA PARA O FINAL. 



    COM RAZÃO O APELANTE. NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC, CONSIDERANDO-SE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA, PODE O MAGISTRADO CONHECER, DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE QUE POSSAM INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE, SEM ALTERAR O PEDIDO. NA HIPÓTESE PRESENTE, O DIREITO SUPERVENIENTE SURGIU DEPOIS DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA, MAS POR ESTA DESCONSIDERADO, ESTABELECENDO QUE O PERMISSIONÁRIO DEVE SER INDENIZADO PELOS PREJUÍZOS QUE A EXTINÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS EM RELAÇÃO AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS, NO CURSO DO CONTRATO. 



    NO CASO PRESENTE, A LEI 11.445/2007 ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A LEI 8.987/95, ADUZINDO NESTA OS §§ 3° A 6°, QUE RECONHECEM, FORMALMENTE, QUE TODO E QUALQUER CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇOPÚBLICO, TITULAR DE OUTORGA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88, TEM DIREITO À AMORTIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.



    DE FATO, A SENTENÇA NÃO TRAZ A LUME A QUESTÃO. MAS, OBSERVEMOS, CONTUDO, QUE A PARTE AUTORA EM SEU PEDIDO INICIAL, AO FUNDAMENTÁ-LO, ALINHA AS NORMAS QUE ENTENDE APLICÁVEIS À HIPÓTESE, POSTULANDO "A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAR A COMPETENTE LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, DAS LINHAS DOSERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVOINTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATUALMENTE ESTÃO SENDO EXPLORADAS PELA PERMISSIONÁRIA DEMANDADA NO PRESENTE FEITO, NO PRAZO A SER FIXADO POR ESTE R. JUÍZO COMO SENDOO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES INDISPENSÁVEIS À ORGANIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ESTA AO QUE DETERMINAM AS LEIS FEDERAIS N°S 8.666/1993 E 8.987/1995, LEI ESTADUAL N° 2.831/1997 E OUTRAS APLICÁVEIS, INCLUSIVE A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRODE 1989 E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (...).



    MAS NÃO SÓ O PEDIDO INICIAL REFERE A NORMA. A SENTENÇA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, REFERE A LEI FEDERAL N° 8.987/95, ESPECIALMENTE AO SEU ART. 42, §2° E DIZ "o que se tem, por consequência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato cuja declaração se impõe", ISTO É, REPOUSA O JULGADO NA APLICAÇÃO DA RESPECTIVA NORMA, NO ARTIGO E PARÁGRAFO A QUE SE REFERE.



    TEM-SE, ENTÃO, NA HIPÓTESE QUE SE TRATA, POR TUDO ISSO, DE DIREITO SUPERVENIENTE, MANIFESTADO NAS DIPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007, APLICÁVEL À RESOLUÇÃO DO CASO, MOTIVO POR QUE RESTA ADUZIDO AO DISPOSTIVO SENTENCIAL QUE NA LICITAÇÃO REFERIDA DEVEM SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 42, §3° E INCISOS DA LEI 8.987/95, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.445/2007, FICANDO ESTE COM A SEGUINTE REDAÇÃO: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CELEBRADO COM A RÉ, CONCEDENDO-SE O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARA QUE SE REALIZE A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, MOMENTO EM QUE CESSAM OS EFEITOS DO CONTRATO RETROCITADO, COM APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007.



    MANTIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 



    2° E 3° RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1° RECURSO: PRELIMINARES REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGÚI DIREITO SUPERVENIENTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. Contudo, a Terceira Turma, de ofício, afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público e fixou os honorários advocatícios devidos ao DETRO no valor de R$ 15.000,00, com juros e correção monetária, a contar da data do julgado (eDOC 21, pp. 5/13).



    No recurso extraordinário interposto pela Empresa Expresso Garcia LTDA., com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, LV; 37, caput e XXI; e 97 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (...) “a manutenção das permissões atuais, preexistentes, em si, nada tem de ofensivo à Constituição e à Lei no 8.987/95, pois se trata de situações transitórias que podem e devem ser disciplinadas pela lei do respectivo ente federativo, a teor da regra contida no parágrafo único, do art. 10, desse diploma legal federal (aliás, nesse ponto Lei nacional)” (eDOC 23, p. 15).



    O Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, por sua vez, em recurso com fundamento no mesmo permissivo constitucional, aponta vulneração aos arts. 5º, LV; 37, caput e XXI; 93, IX; e 175 da Carta da República. 



    Nas razões do recurso, alega-se, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 42 e parágrafos da Lei 8.987/95, introduzidos pela Lei 11.445/2007, ao instituir em favor da empresa ré um direito à indenização prévia de todos os investimentos eventualmente não amortizados, uma vez que “as concessões e permissões de serviço público precárias, inclusive as que jamais se sujeitaram à licitação e vigem já há décadas, como se verifica no caso presente, passariam, por força destes novos preceitos legais, a ‘valer’ por prazo indeterminado - não inferior, porém, a 24 (vinte e quatro) meses - até que se promovam os levantamentos e se ultime o processo de indenização dos delegatários por eventuais investimentos não amortizados” (eDOC 25, p. 12).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu os recursos extraordinários ante a ausência de ofensa direta à Constituição e de prequestionamento, bem como por concluir que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF (eDOC 28, pp. 1/23).



    Em um primeiro julgamento, o STJ conheceu e deu provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público “para autorizar a realização do procedimento licitatório no prazo de até um ano, independentemente do trânsito em julgado, momento em que cessam os efeitos do contrato em tela. Em consequência resta prejudicado o agravo do DETRO/RJ”; e negou seguimento ao agravo interposto pela Expresso Garcia (eDOC 54 e eDOC 55).



    Em julgamento de embargos de declaração, houve retificação da decisão, sem efeitos modificativos, para conhecer do agravo e dar provimento “ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para autorizar, independentemente de eventual direito indenizatório de Expresso Garcia Ltda., a realização do procedimento licitatório, no prazo de até um ano independentemente do trânsito em julgado, momento em que cessam os efeitos do contrato em tela. Em consequência, resta prejudicado o agravo do Detro” (eDOC 92).



    O STJ, julgando agravo interno da Expresso Garcia, exerceu juízo de retratação e reconsiderou “as decisões agravadas de fls. 1.788/96 e 1.797/808, tornando-as sem efeito” e converteu os agravos em recursos especiais (eDOC 119).



    Ao apreciar o REsp 1.900.024 - RJ, a Corte Superior conheceu e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para afastar a previsão indenizatória do art. 42 da Lei 8.987/1995 para os casos de permissão de serviço público; conheceu em parte e deu provimento também em parte ao recurso especial da empresa Expresso Garcia Ltda. para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e deu provimento ao recurso do DETRO “para, afastando a hipótese de pretensão indenizatória, autorizar, independentemente do trânsito em julgado da ação, a realização do procedimento licitatório para concessão do serviço público de transporte coletivo intermunicipal” (eDOC 130, eDOC 131 e eDOC 132).



    Os agravos internos interpostos foram rejeitados ou não conhecidos (eDOC 172, eDOC 173, eDOC 174, eDOC 175 e eDOC 177)



    A Empresa Expresso Garcia LTDA. interpôs recurso extraordinário em face do acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou ofensa aos arts. 37, XXI; e 175, caput, § único, I da Constituição Federal. Sustentou, em síntese, que deve ser reestabelecido o direito superveniente e a eventual indenização deferida pelo Tribunal de segunda instância(eDOC 215).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso ante a conclusão de que “a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 42, § 2º, da Lei 8.987/95, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo”(eDOC 228).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o processo foi a mim distribuído. Em 30.3.2022, determinei o encaminhamento do feito à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (eDOC 253). Reencaminhada a demanda a esta Corte, reproduzo a manifestação do Ministério Público Federal (eDOC 256, p. 1):



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AGRAVOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DA EMPRESA EXPRESSO GARCIA LTDA. VISANDO CONFERIR TRÂNSITO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OBSTADOS PELA CORTE ESTADUAL E AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A DECISÃO DA CORTE ESTADUAL, DIANTE DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DA EMPRESA EXPRESSO GARCIA LTDA. CONTRA DECISÃO TOMADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PREJUDICIALIDADE DOS AGRAVOS INTERPOSTOS CONTRA A PRESIDÊNCIA DO TJ/RJ E PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO VICE-PRESIDENTE DO STJ.”



    É o relatório. Decido.



    Primeiramente, analiso o recurso interposto pelo DETRO/RJ e pela Empresa Expresso Garcia LTDA. em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.900.024 - RJ, deu provimento ao recurso do DETRO “para, afastando a hipótese de pretensão indenizatória, autorizar, independentemente do trânsito em julgado da ação, a realização do procedimento licitatório para concessão do serviço público de transporte coletivo intermunicipal” (eDOC 132).



    Os recursos que se seguiram, no âmbito daquela Corte, não foram suficientes para modificar o que decidido (eDOC 172; eDOC 173; eDOC 174; eDOC 175, eDOC 177, eDOC 179, e eDOC 207).



    Observa-se que a decisão do STJ afastou a determinação de indenização à empresa ré pelos investimentos não amortizados e determinou a realização de procedimento licitatório para a concessão do do serviço público de transporte coletivo intermunicipal. 



    Dessa forma, o pedido do Detro foi integralmente acolhido e o conteúdo da decisão do TJRJ foi alterado, prejudicando o agravo da Expresso Garcia LTDA.



    Assim, os recursos extraordinários interpostos perderam os seus objetos.



    No que diz respeito ao recurso extraordinário interposto pela Empresa Expresso Garcia LTDA. em face do acórdão Superior Tribunal de Justiça. 



    Constata-se que o STJ , ao apreciar os Recursos Especiais, asseverou (eDOC 132, p. 8): 



    “Ademais, não se cogita a hipótese de eventual direito indenizatório, porque "A jurisprudência do STJ entende que não se aplica a previsão indenizatória do art. 42 daLei 8.987/1995 para os casos de permissão de serviço público" (REsp 1.643.802/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin Segunda Turma, DJe 20/4/2017). Nesse mesmo rumo: AgInt no REsp 1.818.147/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 6/5/2020); AgRg no REsp 1.358.747/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 30/9/2015. ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao recurso especial interposto pelo DETRO/RJ para, afastando a hipótese de pretensão indenizatória, autorizar, independentemente do trânsito em julgado da ação, a realização do procedimento licitatório para concessão do serviço público de transporte coletivo intermunicipal.”



    Na espécie, verifica-se que o STJ apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.987/1995). Desse modo, a discussão referente à obrigação indenizar as empresas permissionárias, torna oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicados os recursos interpostos pelo Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ e pela Empresa Expresso Garcia LTDA, em face do acórdão do TJ/RJ, por perda superveniente dos objetos; e desprovejo o recurso interposto pela Empresa Expresso Garcia LTDA. em face do acórdão do STJ, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, §11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente